Tribunal: TJSP
Processo: 1025752-50.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025752-50.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUCIMARA RIBEIRO BENTO DA COSTA, é embargado
BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025752-50.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1025752-50.2020.8.26.0100/50000
Embargante: Lucimara Ribeiro Bento da Costa
Embargada: Bradesco Saúde S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 12126
Embargos
de
declaração.
Honorários
advocatícios. Provimento em parte do recurso.
Inaplicabilidade do art. 85, § 11o, do CPC.
Precedentes do STJ. Omissão, obscuridade ou
contradição
não
configuradas.
Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 96/102, alegando-se, em síntese, que o aresto
contém contradição e omissão na medida em constou do
dispositivo que foi dado parcial provimento ao recurso, contudo
todos os pedidos da apelante foram afastados, e, em
consequência, deixou-se de fixar honorários recursais, nos
termos do art. 85, § 11o, do CPC.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conheço dos embargos de declaração, porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as
matérias ventiladas foram bem analisadas no julgado embargado.
O E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento segundo o qual é devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando
estiverem
presentes
os
seguintes
requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025752-50.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
3
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (AgInt no AREsp 1222036/CE, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe
30/05/2018; AgInt no AREsp 1184281/AL, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018; AgInt no AREsp
1063463/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018; AgInt nos EREsp n.
1.539.725/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017; AgInt no AREsp
1161606/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp
1664285/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018 - destaquei).
Como se sabe, o escopo principal dos honorários
advocatícios recursais é "desestimular a interposição de recurso
pela parte vencida, inibindo o exercício abusivo do direito de
recorrer e, com isso, fortalecendo as decisões judiciais" (EDcl no
AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, DJe 08/05/2017).
Com o acolhimento parcial do apelo, para
necessário esclarecimento de que eventual atendimento fora da
rede credenciada, importará na limitação da responsabilidade da
operadora aos limites de reembolso dos valores previsto no
contrato, “não houve trabalho adicional, mas sim trabalho
necessário para o provimento do recurso” (AgInt no REsp n.
1.664.285/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Julgado em
5/4/2018, DJe 10/4/2018).
Não se reconhece, pois, a existência de erro
material, obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito
de qualquer tema que, suscitado no momento adequado,
devesse ser objeto de pronunciamento do Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025752-50.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator